Tribunal: TJMT
Processo: 0000330-85.2013.8.11.0025
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000330-85.2013.8.11.0025
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[KLEDSON DE MOURA LIMA - CPF: 036.181.854-80 (ADVOGADO), NIVAIR VIEIRA BORGES - CPF: 534.760.341-00 (ADVOGADO), UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS - UNITINS - CNPJ: 01.637.536/0001-85 (EMBARGADO), JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO - CPF: 010.576.801-41 (ADVOGADO), MIRNA ALESSANDRA AMERICO BASILIO - CPF: 013.565.731-85 (EMBARGANTE), SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 522.967.331-15 (ADVOGADO), MIRNA ALESSANDRA AMERICO BASILIO - CPF: 013.565.731-85 (EMBARGADO), SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 522.967.331-15 (ADVOGADO), JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO - CPF: 010.576.801-41 (ADVOGADO), UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS - UNITINS - CNPJ: 01.637.536/0001-85 (EMBARGANTE), NIVAIR VIEIRA BORGES - CPF: 534.760.341-00 (ADVOGADO), KLEDSON DE MOURA LIMA - CPF: 036.181.854-80 (ADVOGADO), EDUCON-SOCIEDADE DE EDUCACAO CONTINUADA LTDA - CNPJ: 03.929.214/0001-35 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO REJEITADO

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida nos autos.

Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados por
Mirna Alessandra Américo Basílio
contra o acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação no 0000330-85.2013.8.11.0025, com a finalidade de sanar supostas omissões e obscuridades (ID. 950889841).

A Embargante alega que o julgado embargado omitiu pontos de imperativa abordagem, mencionando que, para excluir da sentença a condenação pelos lucros cessantes, o acordão limitou-se a afirmar que “
não procede a pretensão, visto que não foram comprovados o cumprimento dos demais requisitos para posse no referido concurso público”
, porém, deixou de esclarecer quais os demais requisitos considerados não comprovados pelo julgador para fins de posse da autora no concurso público em questão.

No tocante ao julgamento prejudicado do recurso de apelação adesiva alega omissão, quanto ao fundamento justificador da não apreciação do mérito recursal.

Por essas razões, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, a fim de sanar os vícios apontado.

A Universidade Estadual do Tocantins – UNITINS, não apresentou contrarrazões, conforme a certidão de ID 98405991.

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá/MT, 19 de outubro de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Como se sabe, os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas, sim, integrativo ou aclaratório.

Por conseguinte, somente quando destinados a atacar um dos vícios apontados na norma legal (art. 1.023, § 2o, CPC), ou para corrigir erro manifesto é que são admissíveis os declaratórios,
in verbis
:

"
Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo."

In casu
, a Embargante alega que o julgado embargado omitiu pontos de abordagem, mencionando que, para excluir da sentença a condenação pelos lucros cessantes, o acordão limitou-se a afirmar que “
não procede a pretensão, visto que não foram comprovados o cumprimento dos demais requisitos para posse no referido concurso público”
, porém, deixou de esclarecer quais os demais requisitos considerados não comprovados pelo julgador para fins de posse da autora no concurso público em questão. Acerca do julgamento prejudicado do recurso de apelação adesiva alega omissão, quanto ao fundamento justificador da não apreciação do mérito recursal.

Entretanto, em que pesem os argumentos apresentados, verifica-se que, a intenção da Embargante é ver reapreciado o mérito recursal, por não concordar com o resultado do julgamento, pela via dos embargos de declaração, o que não é admitido.

Para tanto, não se verifica qualquer omissão no acórdão embargado, porquanto ao contrário do consignado pela Embargante, a decisão apreciou devidamente a matéria arguida, esclarecendo a improcedência do pedido de condenação ao pagamento de indenização por lucros cessantes, na qual destaco segmento do Acórdão (ID 90998978):

"(...)

Assim, quanto à atualização do débito, retifico o ato sentencial
ex officio,
para que os índices estabelecidos deverão considerar a tese firmada no julgamento do tema 905 no Superior Tribunal de Justiça, observando a natureza da condenação. Nesse sentido, os juros e correção monetária atenderam a seguinte forma: Para fins de correção monetária: Sujeitam-se ao IPCA-E; Quanto aos juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança.

Lado outro a condenação em danos material na modalidade lucro cessante, considerou impossibilidade da autora tomar posse em concurso público decorrente da ausência de comprovação de conclusão do curso.

Sobre a condenação pelos prejuízos materiais nessa modalidade (de lucros cessantes), o Código Civil preceitua nos artigos 402 e 403:

"Art. 402. Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar.

Art. 403. Ainda que a inexecução resulte de dolo do devedor, as perdas e danos só incluem os prejuízos efetivos e os lucros cessantes por efeito dela direto e imediato, sem prejuízo do disposto na lei processual."

Entretanto, não procede a pretensão, visto que não foram comprovados o cumprimento dos demais requisitos para posse no referido concurso público.

A propósito, a jurisprudência deste Sodalício já assentou:

PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO TRIBUAL DE JUSTIÇA 0000960-51.2011.8.11.011 APELANTE: ANDREA ROSA RODRIGUES, VALDETINA GOMES LESSA, NELSON GONCALVES DE MELO, IRIS BALTAZAR XAVIER DE OLIVEIRA, JERCILENE ALVES NETO, GELIANE RIBEIRO GOMES, EDER RODRIGUES OLIVEIRA, WILIAN INACIO DA SILVA, FABIANO MOURA SILVA, JOSE HENRIQUE POLICARPO, DOLORITA DOMINGAS DOS SANTOS, ANDREIA MOREIRA DOS SANTOS SILVA, CELISMAR RODRIGUES BORGES, GILSON ALVES DE OLIVEIRA, UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS - UNITINS APELADO: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS - UNITINS, EDUCON-SOCIEDADE DE EDUCACAO CONTINUADA LTDA, ANDREA ROSA RODRIGUES, ANDREIA MOREIRA DOS SANTOS SILVA, CELISMAR RODRIGUES BORGES, DOLORITA DOMINGAS DOS SANTOS, EDER RODRIGUES OLIVEIRA, FABIANO MOURA SILVA, GELIANE RIBEIRO GOMES, GILSON ALVES DE OLIVEIRA, IRIS BALTAZAR XAVIER DE OLIVEIRA, JERCILENE ALVES NETO, JOSE HENRIQUE POLICARPO, NELSON GONCALVES DE MELO, VALDETINA GOMES LESSA, WILIAN INACIO DA SILVA DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHOAPELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR - NATUREZA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO – AÇÃO CONSUMERISTA – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM E DO DOMICÍLIO DO AUTOR – PRELIMINAR REJEITADA - EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA – DEMORA NA DISPONIBILIZAÇÃO DO ESTÁGIO - ATRASO NA CONCLUSÃO DE CURSO - DANO MORAL - VALOR FIXADO COM MODERAÇÃO – REPROVAÇÃO DE ALGUNS ALUNOS – NÃO CONFIGURAÇÃO - LUCROS CESSANTES – DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS – RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO, EXCETO EM RELAÇÃO A JERCILENE ALVES NETO ARAÚJO E WILLIAN INÁCIO DA SILVA – RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO.

É competente a Vara Cível da Justiça Comum para o julgamento de demanda que trata de contrato de prestação de serviços educacionais firmados entre consumidor e fundação de ensino superior de natureza privada.

As provas testemunhal e documental da falha na prestação do serviço pelas rés impõem o dever de indenizar.

Se foi observado o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, deve ser mantido o valor fixado como dano moral.

Lucros cessantes consistem em tudo que a parte realmente deixou de auferir e não o que ela poderia, eventualmente, obter. Para essa reparação é necessário haver prova consistente nesse sentido.

Quando o aluno concorre para o atraso na conclusão do curso ao reprovar em alguma disciplina, o não oferecimento da matéria pelo estabelecimento de ensino em tempo oportuno não configura danos morais.

(N.U 0000960-51.2011.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2019, Publicado no DJE 29/11/2019).

Essa reparação constitui aquilo que a parte realmente deixou de auferir e não o que ela poderia, eventualmente, obter. Exigindo, portanto, a produção de prova consistente, ausente nesta demanda."

Portanto, a matéria foi devidamente apreciada.

No que tange a apelação adesiva interposta, é cediço que cabe ao Relator não conhecer do recurso prejudicado,
in verbis:

"Art. 932
. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida."

Ademais, o
julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

Nesse sentido:

O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida.

Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada.

STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3a Região), julgado em 8/6/2016 (Info 585).

Assim, conclui-se que o acórdão não apresenta vícios, revelando-se o recurso unicamente para a reapreciação da matéria, não admitido pelo presente recurso.

A propósito colaciono precedente deste Sodalício, transcreve-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATOS ADMINISTRATIVOS CONCESSIVOS DE ESTABILIDADE EXCEPCIONAL E DE EFETIVIDADE A SERVIDOR PÚBLICO PRATICADOS PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – ACÓRDÃO QUE CONCLUIU PELA INAPLICABILIDADE DO INSTITUTO DA PRESCRIÇÃO EM SITUAÇÕES QUE AFRONTEM DIRETAMENTE A CONSTITUIÇÃO FEDERAL – PRECEDENTES DO STJ –CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE – REJEIÇÃO.

1.Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.

2. O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

(N.U 0054084-07.2019.8.11.0000, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/03/2020, Publicado no DJE 20/03/2020).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL – CANDIDATA CLASSIFICADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS EM EDITAL - PRETERIÇÃO COMPROVADA –- ALEGADA OMISSÃO QUANTO À AUSÊNCIA DE DIREITO À NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS CLASSIFICADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS E DA DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO DE CONVOCA-LOS DE ACORDO COM SUA CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1022 DO CPC - ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO - INVIABILIDADE – REJEIÇÃO.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida. O prequestionamento da matéria para futuros recursos junto aos Tribunais Superiores só é admissível em sede de Embargos de Declaração, somente quando se há constatação clara de omissão e obscuridade na decisão atacada.

(TJMT – ED 7590/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/05/2017, Publicado no DJE 01/06/2017).

Por essas razões,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021